Tribunal: TJDFT
Processo: 0752998-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752998-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM, TATIANA ARAUJO ALVIM, MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO ALVIM, ARNALDO LUCENA ALVIM AGRAVADO: DOLAR TURISMO E CORRETORA DE CAMBIO LTDA, EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME, GIOVANA MELISSA AGOSTINI, LEANDRO ZAJAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIAN ARAUJO ALVIM, TATIANA ARAUJO ALVIM, MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO ALVIM e ARNALDO LUCENA ALVIM contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709868-20.2022.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de DOLAR TURISMO E CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GIOVANA MELISSA AGOSTINI, EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA – ME e LEANDRO ZAJAC. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 180725254 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do curso da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da prolação da decisão. Ademais, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER ao fundamento de que as informações nele disponibilizadas não apresentam novidade para a busca patrimonial, além de possuir apenas função de centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No que se refere ao encaminhamento de ofício ao COAF para que forneça o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), entendeu pela sua inviabilidade, ao considerar que é entidade voltada para a produção e gestão de informações de inteligência financeira para prevenir e combater o crime de lavagem de dinheiro, dentre outras atribuições que se voltem para a investigação criminal deste delito, não se mostrando adequada a utilização da medida em demandas cíveis. Quanto ao pedido de que fosse oficiada a instituição financeira para que informasse o saldo devedor referente ao veículo de placa JHO-6468, da executada GIOVANA MELISSA AGOSTINI, o d. Magistrado de piso assentou que o contrato celebrado entre ela e o Banco não se trata de alienação fiduciária em garantia, mas sim de arrendamento mercantil (leasing), de maneira que o bem não é de propriedade do devedor, mas sim do banco. Além disso, considerou que no leasing não ocorre o fenômeno da propriedade resolúvel, de modo que a medida requerida não se mostraria útil para o deslinde do processo. Quanto à penhora dos veículos de LEANDRO ZAJAC, observou que somente um deles (MINI COOPER) está livre de alienação fiduciária, porém o devedor está em local incerto e não sabido, inclusive representado pela Curadoria Especial, entendendo que a sua penhora não representaria qualquer relevância para a execução, já que não há como executar o mandado para remover o veículo e aliená-lo para tentar quitar o débito. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de determinação de sobrestamento da execução e a viabilidade de concessão das medidas indeferidas pelo juízo de primeiro grau. No que se refere ao encaminhamento de ofícios ao COAF para a produção de RIF da agravada EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA – ME, ressalta que não se configura em quebra de sigilo bancário, porquanto tem a finalidade de somente demonstrar ou não a compatibilidade da movimentação de recursos financeiros em relação à atividade econômica desenvolvida pela empresa investigada, permitindo a descoberta dos principais beneficiários da lavagem de capitais, que teria sido praticada pela agravada. Ressalta que os integrantes da organização criminosa são objeto de duas ações penais, pela prática dos crimes de estelionato, no âmbito do TJDFT, conforme ações penais no. 0706104-75.2022.8.07.0017 e 0710427-68.2022.8.07.0003, que se encontram em fase de instrução processual. No que tange à penhora do veículo em nome do agravado LEANDRO ZAJAC (MINI COOPER, ano 2009/2010, JIE-0290/DF), argumenta que os órgãos estaduais de trânsito, possuem o sistema de OCR ou BIG DATA CENTER, que permitem informar, mediante autorização judicial, os trajetos de localização do veículo, o que viabilizaria a penhora on-line do bem. Em relação à penhora dos direitos aquisitivos do veículo da executada GIOVANA MELISSA AGOSTINI (RAV4 TOYOTA; JHO-6468), argumenta que seria possível aos agravantes quitar o crédito com a instituição financeira, obtendo a cessão dos direitos aquisitivos sobre o bem móvel, após informação do saldo devedor do veículo perante a instituição financeira. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que sejam deferidas as medidas de pesquisa de bens do agravado junto ao sistema SNIPER, envio de ofício ao COAF, penhora do veículo em nome do agravado LEANDRO ZAJAC (MINI COOPER, ano 2009/2010, JIE-0290/DF) e envio de ofício para que a instituição financeira informe o saldo devedor do veículo da executada GIOVANA MELISSA AGOSTINI (RAV4 TOYOTA; JHO-6468). Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 54399365 e 54399366. É o relatório. Decido. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER Nos termos do § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, (s)e o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Assim, observa-se que a decisão objeto do presente agravo de instrumento, no que se refere à consulta ao sistema SNIPER, fora reconsiderada pelo juízo a quo, consoante se extrai da decisão de ID 181786154, in verbis: A conduta de suspensão do processo se dá no bojo de uma execução em que as medidas adotadas já revelam, por si só, esgotamento das vias ordinárias para localização de bens penhoráveis, tanto que os exequentes pensaram em inovar juridicamente requerendo ao juízo até medida por mim entendida como incabível na jurisdição cível. Além disso, a suspensão da execução não é prejudicial aos interesses dos credores, tendo em vista que após a lei 14.195/2021, ela já não representa mais o ponto de partida da prescrição intercorrente, que começa a correr em momento anterior. Além disso, pode a execução ser retomada a qualquer tempo, caso as partes obtenham informações acerca de bens que possam servir para quitar o débito. Quanto às razões do agravo, reconsidero a decisão exclusivamente no ponto que indeferiu a consulta ao SNIPER, a qual junto nesta oportunidade. Dê-se ciência. Concedo prazo de 05 dias para manifestação. (grifo nosso) Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a revogação da decisão agravada, no aspecto, importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, consoante professa a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FOLHA DE RESPOSTA. RASURA. APRESENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PARTICIPAÇÃO. DEMAIS ETAPAS. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Decisão agravada reformada em parte implica a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. 2. Se a próxima etapa do certame ainda não tem data certa para ocorrer, afasta-se a urgência necessária para o deferimento da tutela requerida na origem, visando garantir a participação de candidato excluído por suposta rasura na folha de respostas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427996, 07375248620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DO DECISÓRIO RECORRIDO PELO JUÍZO EMBRIONÁRIO. REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS VINDICADAS NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. ART. 1.018, §1o C/C ART. 932, III, AMOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda do objeto, quando ocorre a reforma do decisório recorrido pelo magistrado primevo (art. 1.018, §1o, CPC), acolhendo os pedidos que embasam o presente recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1278017, 07014463020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa forma, o ato judicial impugnado pelo presente agravo de instrumento, no que se refere à consulta ao sistema Sniper, não mais subsiste no âmbito jurídico-processual, uma vez que fora substituído pela decisão subsequente. Os limites objetivos do tema devolvido no presente recurso, bem como o efeito substitutivo do julgamento do agravo de instrumento, apenas podem alcançar a decisão que é objeto do recurso. O julgamento do agravo de instrumento não viabiliza a reforma de decisão superveniente. Pelas razões expostas, não conheço da matéria devolvida. Quanto aos demais temas, cabe registrar que, ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1(grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foram indeferidas medidas para localização e/ou penhora de bens dos devedores, o pedido liminar deduzido pelos agravantes deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. ENVIO DE OFÍCIO AO COAF PARA PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) No tópico, os agravantes não logram êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional, cuja principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Ele recebe informações sensíveis sobre operações financeiras de pessoas físicas e jurídicas obrigadas pela legislação quando há a suspeita de cometimento de algum dos crimes acima elencados e, após análise individualizada, o COAF elabora o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), destinado às autoridades competentes a fim de subsidiar eventuais procedimentos investigativos. Por conseguinte, como asseverado pelo magistrado de primeiro grau, a atribuição desenvolvida pelo COAF se insere no âmbito das atividades de natureza penal persecutória, de maneira que a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível, se revela incabível. A corroborar o entendimento aqui expendido é o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139, 438, I e II, 797 DO CPC/15. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. COAF. SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. APURAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CIVEIS. 1. Reconvenção em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel com pedido indenizatório, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/2/2022 e concluso ao gabinete em 22/11/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA, bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. (...).9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no 13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores. 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais.14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, § 4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o).15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021).16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de ofício ao COAF.17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição. (STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (grifo nosso) PENHORA DO VEÍCULO EM NOME DO AGRAVADO LEANDRO ZAJAC (MINI COOPER, ANO 2009/2010, JIE-0290/DF) Inicialmente, cabe registrar que o agravado se encontra em local incerto e não sabido, se encontrando representado pela curadoria especial exercida pela d. Defensoria Pública. A partir disso cabe consignar que os agravantes não requereram a inserção de restrições de circulação e/ou transferência do veículo indigitada, mas, tão-somente a penhora do bem. Não se olvida que é possível proceder ao registro de penhora no sistema RENAJUD, porém tal medida ocorre após a realização da diligência, com a avaliação do bem penhorado. Por conseguinte, esse procedimento difere-se da penhora on-line realizada por meio do SISBAJUD, em que, localizado o ativo financeiro e efetuado o seu bloqueio, tem-se por realizada a penhora dos valores. Dessa feita, torna-se necessária a localização do automóvel para que se efetive a penhora, o que, no caso, não ocorreu. A corroborar esse entendimento, é o seguinte precedente desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CABIMENTO. 1. É inviável determinar a realização de penhora de veículo automotor quando não há informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado. 2. O bloqueio judicial do veículo constitui diligência que assegura os direitos do credor e a nomeação do devedor como fiel depositário do veículo penhorado é providência menos onerosa para este. 3. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1340384, 07434741320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, nesse aspecto, que apesar de os agravantes argumentarem que órgãos estaduais de trânsito possuem o sistema de OCR ou BIG DATA CENTER, que permitem informar, mediante autorização judicial, os trajetos de localização do veículo, tal alegação não foi submetida ao juízo de primeiro grau consoante se verifica da petição de ID 179733990. Por conseguinte, no ponto, também não se reputa caracterizada a probabilidade do direito dos recorrentes. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORME O SALDO DEVEDOR DO VEÍCULO DA EXECUTADA GIOVANA MELISSA AGOSTINI (RAV4 TOYOTA; JHO-6468) Gize-se inicialmente que é incontroverso que o referido automóvel é objeto de contrato de arrendamento mercantil (leasing) entre a agravada e a instituição financeira Bradesco. Desse modo, pela natureza da relação, o veículo não é de propriedade da devedora, mas sim, da instituição financeira. O arrendamento mercantil, conforme definido no do parágrafo único do art. 1o da Lei no 6.099/74, constitui negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. Athos Gusmão Carneiro afirma que o contrato de leasing permite, in verbis: a imediata utilização dos bens mediante o pagamento de contraprestações em quantias, prazos e condições predeterminadas, aberta sempre a opção de, ao término do prazo contratual, adquirir os bens mediante o pagamento de um preço residual, também contratualmente fixado. 2 Assim, inexistindo propriedade resolúvel, vez que somente a eventual opção de compra pelo arrendatário, ao final do contrato, lhe transfere a propriedade do bem, não há falar em possibilidade de penhora do veículo objeto de arrendamento mercantil, tampouco sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, vez que eventuais. Desse modo, como bem delineado na decisão hostilizada, não se mostra útil para a resolução da demanda a expedição de ofício à instituição financeira arrendante a fim de se conhecer o saldo devedor do contrato. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Carneiro, Athos Gusmão. O contrato de leasing financeiro e as ações revisionais. RDB 2/11. São Paulo: Ed. RT, maio.-ago. 1998. Esta foi a definição que mencionamos em: Waisberg, Ivo; Gornati, Gilberto. Direito bancário: contratos e operações bancárias. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 168. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023 às 18:37:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora